Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709388-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY GEANE PINTO RAMALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARY GEANE PINTO RAMALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0047547-76.2014.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA. em desfavor de ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA (DECIO ALVES FIGUEREDO – ME), FRANCISCO PETRONIO DOMINGOS SILVA e da agravante, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da recorrente até a satisfação do débito (ID 227507613 dos autos de referência). Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba e alega que o percentual fixado comprometeria sua subsistência e a de sua família. Aduz que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos, além de violar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV, do CPC. Sustenta que a dívida fora contraída pelo ex-marido e outros sócios em nome da empresa ALUKAPP Esquadrias de Alumínio Ltda., da qual não fazia parte. Argumenta que o débito não foi assumido em benefício da família e que a execução deve recair sobre os reais beneficiários da obrigação, incluindo o ex-marido e a esposa de um dos sócios. Aponta que o débito já ultrapassa o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que a retenção mensal de parte de seu salário impediria sua manutenção e a de seus filhos. Suscita que a execução está fundamentada em cheques prescritos e que a ação foi ajuizada antes mesmo do vencimento da dívida, configurando nulidade processual. Alega que o ex-marido transferiu bens a terceiros para frustrar a execução e que a jurisprudência admite a responsabilização do cônjuge ou companheiro do verdadeiro devedor. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, in verbis: A concessão de LIMINAR com a finalidade de SUSPENDER A DECISÃO ID 227507613 que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da fiadora 2 e executada, MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito mais de R$ 2 milhões de reais, proferida imperiosamente no ID 227507613 pelo juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que prejudicaria deveras a AGRAVANTE atingindo a sua subsistência e de sua família, tendo em vista que a verba salarial é impenhorável nos termos do Art. 833, inciso IV, do CPC, pois a mãe solo divorciada porque o marido arranjou outra ainda casado depende, exclusivamente, desse rendimento para seu sustento próprio e de seus dois filhos que NÃO recebem pensão alimentícia do pai. O troco de R$ 2.814,24 mensais não irá prover o comer e o morar dessa família. A determinação da penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da esposa do fiador 1 e executado FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, denominada ALINE JOYLAN AVELINO DE ARAUJO, tendo em vista que quem contraiu o empréstimo que deu origem à presente dívida executada foi o CNPJ no 15.416.793/0001-00, pertencente à ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, cujo Sócio Administrador era FRANCISCO PETRÔNIO DOMINGOS SILVA, conforme o contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato), e a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que a dívida contraída há 11 anos atrás reverteu em benefício do núcleo familiar e a servidora estatutária da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL no cargo de PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA que percebeu em dezembro de 2024 o quantum de R$ 22.920,18 deve sofrer os abatimentos mensais mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, em razão da responsabilidade primária (solidária) entre os cônjuges (CC, art. 1.647, art. 1.643 e art. 1.644. CPC, art. 842). A extinção dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001 tendo em vista que o agravado não fez prova de que o marco inicial foi 25.03.2014 porque não se ajuíza uma ação de execução de título extrajudicial antes do vencimento do título (22/03/2024)! Isso ocorre porque a exigibilidade da dívida é um dos requisitos essenciais para a execução (art. 784 e 786 do Código de Processo Civil - CPC). Antes do vencimento, o título ainda não representa uma obrigação inadimplida, ou seja, não há mora do devedor. Por questão de ordem, a ação de execução recepcionada antes do prazo deve ser considerada prematura e extinta! A declaração da prescrição dos autos PJE no 0047547-76.2014.8.07.0001, pois a dívida é baseada na cobrança de cheques sem fundo. O contrato de ID 30718724 - Contrato (8 Contrato) expõe a numeração dos cheques cuja prescrição já deve ter se consumado, fatalmente. O agravado não faz prova das datas de emissões dos cheques, tendo em vista que os mesmos prescrevem 6 meses a partir do fim do prazo de apresentação (art. 59 da Lei do Cheque – Lei 7.357/85). Assim como ALINE, o também sócio da ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ANTÔNIO AMARO LIMA, deve ser chamado a assumir a dívida contraída durante o casamento de 23 anos com a executada fiadora MARY GEANE PINTO RAMALHO, por envolver situação sobre direitos e deveres decorrentes da relação conjugal. Um marido, igualmente como a esposa, pode ser responsabilizado por dívidas contraídas durante o casamento, mas isso depende do regime de bens adotado pelo casal. MARY e ANTÔNIO foram mantiveram União Estável sobre a Comunhão Parcial de Bens e as dívidas contraídas durante o casamento são do casal, pois ocasionaram benefício da família. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ID 227507613, desonerando a fiadora 02 e executada MARY GEANE PINTO RAMALHO – CPF no 880.082.231-20 da determinação de penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, e imputando aos demais agentes acima correlacionais de forma fundamentada a obrigação de pagar. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. O e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, por meio do despacho de ID 69782342, entendeu que a hipótese não se adequava à previsão do § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 119 de 26 de fevereiro de 2025 e, em decorrência, determinou o encaminhamento dos autos à Relatoria originária. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69872742, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a fim de dispensa de preparo recursal e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovante de preparo recursal no ID 69992161. Posteriormente, a agravante colacionou o andamento do processo originário e a cópia de ação de alimentos promovida pelos filhos da agravante em desfavor do sócio da empresa ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ANTONIO AMARO LIMA. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que o agravo de instrumento não merece ter seu processamento integral admitido pelas razões que se passa a expor. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em instrumento de confissão de dívida firmado em 11/02/2014 por ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUM LTDA (DECIO ALVES FIGUEREDO – ME), tendo como fiadores FRANCISCO PETRONIO DOMINGOS SILVA e MARY GEANE PINTO RAMALHO. Originalmente, a dívida totalizava R$ 82.504,69 (oitenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), decorrente de operações de mútuo descritas no título executivo. O pagamento do débito deveria ser realizado com uma entrada no valor de R$7.100,00 (sete mil e cem reais) e o saldo dividido em 48 parcelas. Na cláusula sexta do instrumento, houve o estabelecimento de fiança, com expressa renúncia dos benefícios estipulados nos artigos 827, 828, I a III, e 838 do Código Civil. Na cláusula décima terceira, havia a previsão de vencimento antecipado do débito na hipótese de inadimplemento. Na inicial, distribuída em 01/12/2014, o exequente afirma que os devedores se encontravam em débito desde 25/03/2014, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e justificaria a execução. É necessário ressaltar que a agravante fora citada por meio de edital, em 15/06/2020 (ID 65400023), contudo, apesar da atuação da Curadoria Especial, somente compareceu aos autos em 24/01/2024, por ocasião da penhora on-line de R$ 6.326,06 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e seis centavos). Na oportunidade, a agravante oferecera exceção de pré-executividade, rejeitada pelo juízo de primeiro grau, por meio da qual se limitou a sustentar que o valor penhorado era ínfimo em relação ao valor do débito. Posteriormente, fora realizada consulta junto ao INFOJUD e, por meio da decisão agravada, fora determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da executada, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social (ID 227507613 dos autos de origem). Por conseguinte, observa-se que as alegações referentes ao direcionamento da execução ao agravado FRANCISCO PETRONIO DOMINGOS SILVA, ex-marido da agravante, sua atual esposa e ao sócio da empresa ALUKAPP ESQUADRIAS DE ALUM LTDA não revelam qualquer pertinência com a decisão agravada. De mesma forma, não fora objeto de decisão do juízo a quo as argumentações referentes à prescrição e à exigibilidade do débito. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto, por veicular matérias que não haviam sido arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto aos referidos pontos, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação à matéria sobressalente, qual seja, penhora dos rendimentos da recorrente, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal consubstanciada no afastamento da penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada parcialmente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de taisverbas capazde dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,REPDJe19/03/2019,DJe16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 2.154.792,27 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), conforme planilha de ID 229701388 dos autos de origem. A agravada, fiadora, consoante já registrado, fora intimada por meio de edital, e deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário. Posteriormente, em busca de ativos financeiros e bens dos devedores, foram realizadas as pesquisas no sistema RENAJUD (IDs 76550108, 76550118, 76550107, 184448678, 184448679, 184448682, 184448683 na origem), as quais restaram infrutíferas em razão de os veículos encontrados possuírem restrição. A consulta realizada junto ao SISBAJUD fora parcialmente frutífera (ID 184448677 na origem), resultando no bloqueio de R$ 6.326,06 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e seis centavos). A consulta no sistema SNIPER não trouxe informações quanto à existência de bens penhoráveis (IDs 184450598, 184450599, 184450600, 184450601, 184450602, 184450603 do processo originário) Contudo, a pesquisa no sistema INFOJUD apontou que a agravante/executada auferiu rendimentos tributáveis de pessoa jurídica (222207218), e o exequente formulou o pedido de penhora de parte do salário da devedora. Em relação ao débito, a verba devida pela parte executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. DUAS FONTES DE RENDA. CONSTRIÇÃO SOBRE AS DUAS REMUNERAÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ.1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.3. Constatado que um dos devedores possui duas fontes de renda, oriundas das remunerações percebidas pela atuação em mais de um órgão público, é possível a extensão da penhora sobre ambas, considerado o valor significativo que a soma atinge.4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, não é possível averiguar com precisão quais as reais condições financeiras da agravada, principalmente porque, consoante informação prestada pela agravante em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023, a recorrente possui 100% do capital social na empresa (MEI) razão social Mary Geane Pinto Ramalho 88008223120, inscrita sob CNPJ 32.360.605/0001-80, aberta em 05/01/2019, não havendo informações acerca do rendimento obtidos. De outro lado, observa-se que a devedora auferiu rendimentos de R$107.282,95 (cento e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) no ano de 2023, em razão do vínculo de mantém com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. A análise do contracheque de ID 69786014, permite aferir que, além dos descontos compulsórios, a agravante tem débitos em folha decorrentes de previdência complementar, empréstimos e despesas médicas. Sua remuneração bruta corresponde ao montante de R$10.138,60 (dez mil cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) e a líquida resulta em 4.020,33 (quatro mil e vinte reais e trinta e três centavos). É certo, ainda, que a cópia dos autos de ID 70016847 (ação de alimentos 0703378-50.2025.8.07.0009 promovida pelos filhos da agravante em desfavor de ANTONIO AMARO LIMA) revelam despesas que, a princípio, seriam de responsabilidade da agravante, como despesas com as faculdades dos filhos, contas de água, condomínio, financiamento de imóvel, dentre outros. Somado a isso, verifica-se que, na referida ação, fora concedida liminar, fixando alimentos em 80% do salário-mínimo, na razão de 40% para cada requerente. Portanto, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio; assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta da agravante, após os descontos compulsórios, mostra-se adequado, sem comprometer o custeio de sua própria subsistência e de sua família, apresentando-se como opção viável para a integral quitação do débito exequendo. Destaque-se que a alegação de perpetuidade ao pagamento da dívida, por ser o valor da penhora mensal excessivamente módico, não pode servir de supedâneo para a permanência do executado em mora, quando for viável evitar o crescimento do valor devido a partir de comprometimento parcial do salário, tudo sem prejuízo à subsistência do devedor ou de sua família. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, após os descontos compulsórios, até o pagamento integral da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 18:20:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora